Tribunal: TCU
Processo: 036.521/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de constas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Fundação Flora de Apoio à Botânica e de seu dirigente, Maurício de Souza Rodrigues Ferrão, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do projeto cultural Pronac 13-4563.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Fundação Flora de Apoio à Botânica e de seu dirigente, Maurício de Souza Rodrigues Ferrão, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do projeto cultural Pronac 13-4563; 9.1. considerar revéis a Fundação Flora de Apoio a Botânica e Maurício de Souza Rodrigues Ferrão, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Flora de Apoio a Botânica e de Maurício de Souza Rodrigues Ferrão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) D/C 5/9/2018 33,74 C 30/12/2014 200.000,00 D 27/12/2013 170.000,00 D 9.3. aplicar a Fundação Flora de Apoio a Botânica e a Maurício de Souza Rodrigues Ferrão, a multa individual de R$ 250.000,00, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.